Tribunal: STF
Processo: Rcl 51693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando ofensa ao que foi decidido no HC 177.112/MG (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 07/11/2019), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "o reclamante é réu na ação penal de nº 0048127-21.2015.8.13.0352, que tramita em primeira instância perante a 2ª Vara da Comarca de Januária/MG, cujo objeto é a apuração da suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), fraude à licitações (art. 89 da Lei 8.666/93), desvio e apropriação de verbas públicas (art. 1º, I e II, do Decreto-Lei nº 201/67) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V – redação à época dos fatos – e §1º) – parte dos delitos já prescritos ante o longo lapso temporal desde o recebimento da denúncia.". 



    Afirma que, "em 03/11/2019 fora proferida, pelo il. Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática nos autos do HC 177.112/MG (impetrado a favor de Maurílio Arruda – ora reclamante), que concedeu a ordem e anulou o decreto condenatório emanado da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Januária/MG. Ao anular a referida sentença condenatória, esta nobre Corte Constitucional determinou o retorno dos autos à fase de alegações finais, sendo que até a presente data não fora concluída a referida fase e tão menos proferida sentença pelo Juízo natural – conforme certificação do andamento processual anexa. A decisão desta Suprema Corte – cuja garantia e autoridade buscamos preservar – também reconheceu que o ora reclamante estava, à época, encarcerado em cela comum em manifesta violação ao art. 7º, V, da Lei n. 8.906/64, e determinou que se respeite o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva.".



    Aduz, também, que, "diante da decisão emanada desta Suprema Corte que anulou a ação penal do reclamante desde a fase de alegações finais, a Defesa protocolou, em 19/11/2019, e perante o Juízo natural de primeira instância de Januária/MG, um petitório defensivo de suscitação de matéria de ordem pública, requerendo o declínio de competência do feito para a Justiça Federal, além do pedido de relaxamento ou revogação da prisão cautelar do peticionário, onde sustentamos, dentre outras matérias, que após a invalidação da sentença condenatória e a determinação de retorno dos autos à 1ª instância, além das demais especificidades do caso concreto, tornou-se patente a superveniente desproporcionalidade da prisão preventiva, cujo prazo e fundamentos se traduziam unicamente em antecipação de pena, o que é absolutamente rechaçado em todos os planos do direito. Com sapiência, o Juízo natural da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Januária/MG, relaxou a prisão preventiva do reclamante.".



    Por fim, afirma que "consoante mencionado, a decisão acima fora proferida no ano de 2019, e, apesar de relaxar a prisão cautelar do reclamante, fixou medidas cautelares substitutivas que vêm sendo rigorosamente cumpridas pelo Sr. Maurílio Arruda – comprovação anexa. Diante da decisão que relaxou a prisão cautelar do peticionário no ano de 2019, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, indignado, interpôs recurso em sentido estrito alegando, em síntese, estarem presentes (à época recursal – 2019) os requisitos legais que autorizavam a decretação da prisão preventiva, fundamentando suas razões, contudo, em fatos pretéritos e que foram lamentavelmente acatados pela autoridade reclamada da 6ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que sequer considerou a necessária contemporaneidade dos fatos para a higidez da prisão processual – patente ilicitude que clama a intervenção desta Corte e a cassação da decisão reclamada através da presente via reclamatória.".



    Portanto, requer "o deferimento de medida liminar a fim de se (i) suspender o curso do processo em que verifica-se o ato reclamado e/ou a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, com a determinação do imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em face do reclamante ou, subsidiariamente, que (ii) seja expedido liminarmente salvo conduto garantindo ao reclamante o cumprimento em domicílio da prisão preventiva decretada, em consonância com o Estatuto da Advocacia e as decisões proferidas por esta Corte Constitucional – inclusive no caso concreto; Que a presente reclamação seja julgada procedente e que seja(m) determinada(s) medida(s) adequada(s) à observância da jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, conforme art. 161, III, do RISTF.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no HC 177.112/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 07/11/2019), que analisou o alegado constrangimento ilegal decorrente da concessão de prazo simultâneo aos corréus delatores e delatados para apresentação de alegações finais e determinou que se respeite o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva. Eis o dispositivo do julgado: 



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para (a) anular a decisão do Juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado; e (b) determinar que se respeite o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    No caso concreto, a defesa aduziu que o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Januária/MG relaxou a prisão preventiva do reclamante com a seguinte fundamentação: 



    Verifica-se em análise dos presentes autos, e dos documentos jungidos nos processos de nº 0352.19.006170-0 e 0352.19.006185-8 que em razão da anulação do decreto condenatório, o juízo da execução penal determinou, nos autos de nº 0352.17.024729-3 o cancelamento da guia de execução penal. Extrai-se que, no referido procedimento, foi deferida a progressão de regime ao denunciado, o qual já encontrava-se em regime semiaberto. Com efeito, o tempo de prisão efetivamente cumprido pelo denunciado ultrapassa a fração de 1/6 do total da pena cominada. Como argumento de reforço, observo que não existem notícias de eventuais comportamentos do réu que caracterizam, em tese, falta grava (sic), apta a ensejar regime de cumprimento de pena mais severo. Impõe-se, assim, o relaxamento da custódia cautelar, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.



    Já o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar o recurso Ministerial, reformou a decisão, nos seguintes termos:



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL SUFICIENTE DEDUZIDA NA PEÇA APRESENTADA A ESTA INSTÂNCIA REVISORA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa a seu inconformismo. 2. Uma vez identificado o pleito recursal, e constatando-se que ele não se mostra dissociado daquilo que foi decidido na decisão recorrida, é de se rejeitar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE NULIDADE AVENTADA PELO PARQUET- RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. Tratando-se a hipótese de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, a prévia intimação do Ministério Público para manifestação se revela prescindível, nos termos do art. 5°, inc. LXV, da Constituição da República, que assim dispõe: "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária". MÉRITO - CUSTÓDIA CAUTELAR RELAXADA PELO MM. JUIZ A QUO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL - COMPATIBILIDADE - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE CELA DESTINADA A PRESO ESPECIAL NA UNIDADE PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao recorrido, aliada à quebra de compromisso assumido com o Estado, aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 2. Nos termos da Súmula Criminal nº 30 do TJMG, a fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que os delitos previstos no art. 1°, inc. I e §1°do Decreto-Lei n° 201/67 e no art. 1°, §1°, da Lei 9.613/98, imputados ao recorrido, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. 4. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao recorrido uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 5. A ausência de Sala de Estado Maior não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, notadamente porque, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, se revela suficiente cela com condições adequadas de higiene e salubridade. Não obstante, prudente que sejam observadas as determinações acerca das condições do estabelecimento em que o réu deverá ser recolhido, nos termos do art. 295 do Código de Processo Penal (Des. Rubens Gabriel Soares). v.v. MÉRITO - CUSTÓDIA CAUTELAR RELAXADA PELO MM. JUIZ A QUO - NECESSIDADE - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Os fatos ensejadores da prisão preventiva devem guardar proporcionalidade e atualidade com os fins que se pretende acautelar, de forma que o lapso temporal entre a suposta pratica delitiva e a presente data retira a necessidade da segregação cautelar (Des. Bruno Terra Dias). REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0352.19.006330-0/001 - COMARCA DE JANUÁRIA – RECORRENTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECORRIDO (A)(S): MAURÍLIO NERIS DE ANDRADE ARRUDA.



    A C Ó R D Ã O 



    Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO, VENCIDO O DES. 1° VOGAL.



    É de se ver, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso Ministerial e julgou pela necessidade da prisão preventiva do reclamante. Tal análise dos fundamentos da prisão não foi objeto do julgamento do HC 177.112/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 07/11/2019), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que impede o seguimento da Reclamação.



    Além disso, esta Corte não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para quaisquer benesses em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da Reclamação, substituir o juízo competente na análise desse feito.



    Em relação ao alegado descumprimento do que determinei no HC 177.112/MG, para que se respeite o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva, o pedido também não merece prosperar.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988. 



    Pelo que consta dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar o recurso Ministerial, entendeu que "a ausência de Sala de Estado Maior não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, notadamente porque, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, se revela suficiente cela com condições adequadas de higiene e salubridade. Não obstante, prudente que sejam observadas as determinações acerca das condições do estabelecimento em que o réu deverá ser recolhido, nos termos do art. 295 do Código de Processo Penal.".



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse desrespeitado o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva do reclamante. 



    Compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado preso os direitos compatíveis com estatuto da OAB, atendendo, assim, o decidido no HC 177.112/MG. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação do writ.



    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente